Tribunal: TJMT
Processo: 1013004-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013004-32.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OCCASION ATELIE DE COSTURAS LTDA - ME - CNPJ: 08.840.780/0001-90 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da companhia aérea para excluir da condenação o valor adicional, mantendo, contudo, a responsabilidade pelos demais danos materiais e morais oriundos de falha na prestação do serviço. A embargante alega omissão e contradição na decisão, ao afastar a responsabilidade da ré quanto à restituição da quantia paga a suposto agente da empresa, mesmo reconhecendo a atuação deste no contexto da prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da empresa aérea pela restituição do valor adicional, apesar da alegada demonstração da existência de vínculo de subordinação entre esse agente e a companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido examinou de maneira expressa e fundamentada a ausência de prova suficiente do vínculo jurídico entre o agente que recebeu o valor de R$ 2.000,00 e a empresa aérea, afastando a possibilidade de responsabilização objetiva da ré por esse pagamento.

A pretensão da embargante configura inconformismo com a conclusão do acórdão, não se identificando qualquer omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de prova do vínculo jurídico entre o agente causador do dano e a empresa ré afasta a responsabilização objetiva desta pelo valor pago àquele.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Occasion Ateliê de Costuras Ltda – ME contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte ré para excluir da condenação o valor de R$ 2.000,00, mantendo a sentença nos demais pontos.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, ao reconhecer elementos que indicariam a conduta culposa de preposto da embargada, mas afastar a responsabilidade desta quanto à integral restituição dos valores pagos em razão da prática abusiva, especialmente à luz das provas constantes dos autos.

Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar, de forma expressa, os documentos comprobatórios e as circunstâncias que demonstram a existência de relação de subordinação entre o agente causador do dano e a parte ré, motivo pelo qual requer a integração do julgado para enfrentamento da questão, com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a embargada defende a inexistência de omissão ou contradição, sustentando que o recurso se limita a rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via eleita, de modo que requer a rejeição dos embargos de declaração (id 295944871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na alegação de existência de omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Gol Linhas Aéreas S.A., para o fim de excluir da condenação o valor de R$ 2.000,00, mantida a responsabilidade pelos demais danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Segundo sustenta a embargante, o colegiado reconheceu que a transportadora falhou ao realizar o transporte de mercadoria desacompanhada da devida documentação fiscal, e ainda que restou demonstrado nos autos o envolvimento de agente que, munido de símbolos e identidade visual da companhia aérea, exigiu o pagamento de R$ 2.000,00 sob o pretexto de liberação da carga. Ainda assim, a decisão afastou a responsabilidade da ré quanto à restituição dessa quantia, sob o fundamento de ausência de prova de vínculo de subordinação, o que, no entender da embargante, revela contradição lógica e omissão quanto à análise das provas.

O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os fatos e provas constantes dos autos. Reconheceu a responsabilidade da transportadora quanto ao transporte irregular da carga e sua consequência direta, consistente na aplicação da penalidade fiscal, razão pela qual manteve a condenação em relação aos R$ 37.233,10 pagos pela autora para liberação da mercadoria.

No entanto, no que se refere ao valor de R$ 2.000,00, entendeu este órgão julgador, com base nos elementos probatórios disponíveis, que não se evidenciou de forma suficiente o liame jurídico entre o agente que recebeu a quantia e a empresa ré, não sendo possível presumir sua condição de preposto ou funcionário autorizado, conforme restou consignado no acórdão (id 292802855):

“No entanto, em relação ao valor adicional de R$ 2.000,00, tendo em vista que fora transferido para conta de terceiro, cuja relação de subordinação com a apelante não foi esclarecida na origem. Considerando a afirmação inicial de que se deu “
à título de falsa promessa para cancelamento da TAD”
, inexiste comprovação de que tenha sido destinado ao pagamento dos serviços prestados pela apelante, devendo ser excluído da condenação”.

Portanto, não há omissão nem contradição a ser sanada. O que se verifica é mera discordância da parte embargante com a conclusão adotada, circunstância que não justifica a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025